Tribunal: TJPA
Processo: 0004030-73.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004030-73.2014.8.14.0050

APELANTE: FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004030-73.2014.8.14.0050

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELANTE: FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DR. MARCOS ROGERIO SILVA - OAB PA29787

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004030-73.2014.8.14.0050

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELANTE: FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DR. MARCOS ROGERIO SILVA - OAB PA29787

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à
pena
de
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, II e IV do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei 8.072/90.

Narra a exordial acusatória que no dia 16/08/2014, o Apelante, imbuído de
animus necandi,
ceifou a vida da vítima Myjkakamga Kaiapó com dois golpes de arma branca tipo faca, na região do tórax, enquanto esta dormia nas dependências da Casa de Apoio a Saúde Indígena – CASI.

Consta nos autos que a filha do ofendido, Kokokangroti Kaiapó presenciou da janela de seu quarto o momento do homicídio e que, ao escutar seus gritos de socorro, Tedjekre Kaiapó correu para a área da casa, momento em que identificou o Recorrente.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, sobreveio sentença condenatória de Id. 8866554.

Inconformada, a Defesa pugnou pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao compendio probatório, posto que não há prova segura da autoria delitiva (Id. n° 8270835).

Em
contrarrazões
(Id n° 8866560), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso em sua totalidade (Id. 12034888).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

O Apelante a
rgumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, pois segundo a Defesa não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se assim de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Durante a Sessão Plenária, a depoente Kokokangroti Kayapó declarou que:

“estava na CASAI no dia da morte; que viu,
presenciou o momento em que o pai foi assassinado a facadas
; que o portão estava aberto, que o acusado estava de camisa preta e ela estava observando pela janela quando ele entrou;
que já tinha visto o acusado em frente à casa durante o dia
; que o acusado foi à casa procurando por peixe e tartaruga; que não havia desavença com o pai; que ele apenas foi procurar peixe e tartaruga; que o pai estava na sala ao lado; que o acusado chegou a ver a depoente e que ela olhou na cara dele;
que reconhece bem o acusado
; que viu o pai ser esfaqueado no peito três vezes; que quando viu a cena foi um horror; que o pai não conseguiu falar nada e morreu nos braços dela; que o acusado deixou a faca, boné e a bicicleta no local; que o réu tinha cabelo curto; que tinha mais gente na CASAI que presenciou o fato; que era costume ficarem livres no espaço CASAI; que não havia conflito nenhum na CASAI e que de repente esse homem apareceu procurado peixe; que a vítima saía para trabalhar e usava a casa de apoio; que a depoente sai de vez em quando; que a vítima e todos tinham o hábito de dormir fora na rede; que pensou que o camarada ia acordar meu pai para falar com ele e de repente o pai gritou e ela foi lá e pai morreu nos braços; que reconhece bem o acusado; que confirma que é o acusado na foto.”[
grifei
]

Tedjekekre Kayapó, em Plenário, declarou que:

“é parente da vítima; que estava na casa no dia da morte; que viu o acusado efetuando as facas e que correu e a vítima estava morrendo; que já havia visto o acusado pela tarde, procurando por peixe e tartaruga; que o acusado a tarde estava vestido de camisa longa e com um capuz; que a noite o acusado usava a mesma roupa da tarde durante a noite no momento dos fatos; que estava do lado da vítima na rede e saiu para ir pro quarto; que em seguida ouviu os gritos da vítima na rede; que tem certeza que foi o FAGNER que matou a vítima; que não conhecia o FAGNER e que de repente apareceu e cometeu o crime na frente deles; que não suspeitaram nada durante a tarde; que a noite ele já chegou esfaqueando o primo; que a vítima não tinha inimigo, nem homem branco nem indígena; que que chegou sem falar nada e fez o “serviço”; que o depoente ficou com medo e se mudou para a aldeia; que costumam vender tracajá e peixe; que o acusado disse que estava procurando comprar peixe; que não venderam nada para o acusado; que a procura era grande e que quando o acusado apareceu, tinha acabado o peixe e que informaram ao acusado; que explicaram para o acusado que o peixe tinha acabado e que na próxima ele iria comprar; que o acusado não mostrou agressividade no momento, nada de palavra ofensiva, afirmando que o acusado, calado, balançou a cabeça e que na próxima iria comprar; que observaram que quando o acusado montou na bicicleta ele aparentava estar alterado, meio tonto; que o acusado estava na mesma bicicleta e com a mesma roupa que estava no momento do crime.”

Assim, em que pese o Recorrente negar a autoria criminosa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ se orienta no sentido de que: se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 28/03/2023